Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705261-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Intimada para comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízos de suas atividades, a reclamante, GEAP, reitera o pedido de gratuidade de justiça. Para tanto, alega que: 1) é uma operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, sem fins lucrativos; 2) o pagamento das despesas processuais lhe causará um desequilíbrio financeiro considerável, prejudicando, inclusive, os próprios beneficiários do plano de saúde. Sem razão. O fato de inexistir finalidade lucrativa nas operadoras de autogestão em saúde não justifica o pedido de gratuidade de justiça, sendo também desarrazoada a alegação de que o diminuto valor das custas processuais (R$ 18,07, segundo a Tabela A do Anexo da Resolução no 1, de 17 de dezembro de 2020, do E. Conselho da Magistratura do TJDFT) causará prejuízo considerável à reclamante. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a reclamante para que, no prazo 5 (cindo) dias, recolha as custas, sob pena de indeferimento da inicial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator